Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NÃO RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. SERVIÇO DEFEITUOSO. DESCASO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Em maio de 2019, a linha telefônica do consumidor passou a não mais receber ligações telefônicas (mensagem de voz: “esse número de telefone não existe”), circunstância que perdurou por mais de 70 dias. Registrou, em 7.6.2019 e em datas posteriores, reclamações na ANATEL, sem obter êxito. Persistência desse problema até a data do ajuizamento da ação. Em razão disso, pretende a reparação por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a requerida aduz a inexistência de falha na prestação dos serviços e que o impedimento ao recebimento de ligações decorre do possível bloqueio realizado no próprio aparelho telefônico do consumidor.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. Recurso da empresa telefônica.
A. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ID 13727321, 13727322, 13727323, 13727324 e 13727325).
B. Ademais, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (CPC, Art. 373, inciso II) ou de culpa exclusiva do consumidor, revelam-se insuficientes as alegações de que inexiste, nos cadastros da empresa telefônica, qualquer bloqueio nos serviços contratados e que o não recebimento de ligações tem origem no próprio aparelho telefônico do consumidor (configurado para não receber chamadas).
C. No ponto, as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia não conferem o valor probatório pretendido, dado que os vídeos, áudios e mensagens de texto mostram-se hábeis à comprovação do não recebimento de ligações telefônicas.
D. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
E. Nesse diapasão, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o descaso da requerida aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigado a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos, notadamente após diversas reclamações acerca dos serviços prestados em desconformidade ao contratado) supera os limites do mero dissabor a ponto de caracterizar fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade. No ponto, a requerida não colacionou mínima prova hábil a infirmar a verossimilhança das alegações do requerente, tudo a redundar no reconhecimento da grave falha na prestação do serviço (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).
V. Valor dos danos morais (objeto de recurso de ambas as partes). Diante dessas circunstâncias, urge a majoração do quantum compensatório pelos danos extrapatrimoniais (de R$ 1.500,00 para R$ 3.000,00), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 19.960,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao consumidor.

VI. Recurso de ambas as partes conhecido. Improvido o da empresa requerida. Parcialmente provido o do consumidor, tão somente para fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor dos danos extrapatrimoniais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. A recorrente integralmente vencida (empresa telefônica) pagará as custas processuais e os honorários advocatícios à razão de 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).